Tribunal: TJSP
Processo: 3015019-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURRANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. Cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Pretensão voltada à imediata realização de procedimento cirúrgico. Tutela concedida na origem. Insurgência do Estado de São Paulo.
Preliminar de inadequação da via eleita não conhecida.
Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela. Documento médico que não está apto a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURRANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. Cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Pretensão voltada à imediata realização de procedimento cirúrgico. Tutela concedida na origem. Insurgência do Estado de São Paulo.
Preliminar de inadequação da via eleita não conhecida.
Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela. Documento médico que não está apto a fundamentar o pedido antecipatório. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.